Tribunal: TJDFT
Processo: 0743309-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743309-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GRACA SERRA DE MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto pela Maria da Graça Serra de Miranda contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória de urgência satisfativa (ID no 171932529). 2. Em suma, a agravante afirma que a probabilidade do direito está fundamentada nos temas 531 e 1009 do STJ, diante da inexigibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé. Sustenta que o pleito foi indeferido com base no RE 602.584/DF, repercussão geral no 359, que não é causa de pedir da tutela. Entende que esse tema está afeto ao mérito. 3. Pede a concessão de antecipação da tutela para determinar a interrupção dos descontos nos seus proventos a título de reposição do erário e, no mérito, a sua reforma. 4. Preparo recolhido (ID no 52219519 e no 52219520). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Em acórdão publicado dia 23/11/2020, o STF analisou a questão da submissão ao teto constitucional nos casos de acumulação de proventos de aposentadoria e de pensão deixada por servidor público, no julgamento do RE 602.584/DF, Tema no 359: “Ementa: TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.”. 8. Em tese, sem prejuízo de nova reflexão, a situação fática da agravante se amolda ao precedente, pois ela recebe dois proventos de aposentadoria como servidora pública (médica da Secretaria de Saúde do DF) e passou a perceber pensão vitalícia após o falecimento do seu marido, em 2020, que também era servidor público. Alega que diante das interpretações equivocadas da legislação pelo agravado foi constatado um passivo de R$ 241.017,47. 9. As questões reconhecidas e decididas pelo STF com repercussão geral, apesar de não constarem no art. 103-A da CF, não podem ser compreendidas como um espaço null. Um vazio que se esgota no Judiciário e pode ser ignorada pela Administração Pública porque não existe súmula sobre a matéria. 10. As causas decididas em sede de repercussão geral (STF) ou recursos repetitivos (STJ) possuem eficácia erga omnes. Valem para todos. Não houve modulação de efeitos para salvaguardar situações pretéritas. Destaco que não há questionamento quando a incidência do entendimento do STF, pois a agravante busca evitar o ressarcimento ao erário. 11. O pedido é manejado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material nele veiculado. 12. A fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Administração Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão nela personificados. 13. O art. 120 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 dispõe que o pagamento efetuado pela Administração Pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado. Cabe ao ente buscar o ressarcimento das quantias que considerou terem sido pagas indevidamente, pois o enriquecimento ilícito ofende a moralidade e a própria noção de Justiça. 14. Os valores identificados como pagamentos indevidos a agravante decorrem do exercício da autotutela da Administração Pública e a apuração se deu em processo administrativo. O contraditório e a ampla defesa são questionados na petição inicial. 15. A 1a Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.244.182/PB, firmou entendimento no sentido de que não é devida a restituição de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração (Tema 531). 16. Em 2/5/2019, a 1a Seção afetou os Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL, sob a relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, sobre a seguinte questão: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública" (Tema 1009). 17. Em 10/3/2021 (trânsito em julgado em 4/2/2022), a 1a Seção do STJ finalizou o julgamento dos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL e fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido" (REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021 e REsp 1769209/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021) [grifo na transcrição]. 18. A regra, portanto, é a devolução, salvo se o servidor comprovar sua boa-fé objetiva, com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 19. Essa decisão, contudo, foi modulada. Firmou-se o entendimento de que os efeitos definidos no acórdão representativo da controvérsia somente deveriam atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 20/5/2021 (disponibilização no DJe em 19/5/2021). 20. Apesar da modulação, foram opostos embargos de declaração em ambos os recursos especiais, sendo decidido, com relação à abrangência, que a modulação não se aplicava ao caso paradigma, mas somente aos processos distribuídos na primeira instância a partir da publicação do acórdão que solucionou a controvérsia. 21. Entendeu-se que deveria ser aplicado no caso concreto o entendimento anterior ao julgamento da tese repetitiva, ou seja, a impossibilidade de devolução de valores pagos a maior em decorrência de qualquer erro da administração quando presente a boa-fé do servidor. 22. Portanto, identificar a boa-fé ou a má-fé da agravante é essencial para a solução da controvérsia. Incumbe a agravante (autora da ação de conhecimento) o ônus probatório de demonstrar a sua boa-fé, o que somente será possível após a instrução processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 23. Ademais, a constatação da má-fé exige análise probatória pormenorizada, conforme entendimento consolidado pelo STJ: "A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014). 24. Conforme posicionamento sedimentado pela jurisprudência, é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação se limita ao controle de legalidade. 25. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1658481, 07293788720208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 26. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa(de tutela)ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa(de tutela)ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 27. Constatando-se que foram identificados pagamentos realizados em valor superior ao efetivamente devido a agravante, a restituição da quantia eventualmente paga indevidamente ou a desnecessidade de providenciá-la é controvérsia a ser resolvida no mérito. 28. Os atos emanados da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e legalidade, que somente pode ser afastada em juízo de cognição exauriente, quando for possível a análise da controvérsia sob o aspecto do controle constitucionalmente permitido ao Poder Judiciário, de modo a preservar a reversibilidade das medidas eventualmente imputadas aos entes públicos. 29. Caso a agravante tenha êxito em sua pretensão, os valores serão restituídos com a devida correção monetária, assegurada a existência de quantia suficiente nos cofres públicos que possam satisfazer eventual crédito que for reconhecido. 30. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para conceder a antecipação da tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 31. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 32. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 33. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 34. Oportunamente, retornem-me os autos. 35. Publique-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO